Tribunal: TJSP
Processo: 1010673-31.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Transporte Aéreo nacional - Atraso de voo - Autor que pretende indenização em razão de atraso de voo nacional acarretando a chegada ao destino após 16 horas do inicialmente contratado. Sentença de improcedência - Pleito recursal do autor – Dano moral – Ocorrência – Manutenção da Aeronave inserido no próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Transporte Aéreo nacional - Atraso de voo - Autor que pretende indenização em razão de atraso de voo nacional acarretando a chegada ao destino após 16 horas do inicialmente contratado. Sentença de improcedência - Pleito recursal do autor – Dano moral – Ocorrência – Manutenção da Aeronave inserido no próprio risco da atividade desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade dos fornecedores de serviços – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sucumbência invertida – Sentença reformada – Apelo Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010673-31.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PABLO
LUIZ
SANTOS
DE
SANTANA,
é
apelado
GOL
LINHAS
AÉREAS
INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010673-31.2020.8.26.0003 -Voto no 22345 IM
2
Voto no 22345
Apelação no 1010673-31.2020.8.26.0003
Apelante: Pablo Luiz Santos de Santana
Apelada: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
Comarca: São Paulo (Foro Regional III Jabaquara 1a Vara Cível)
Juíza sentenciante: Samira de Castro Lorena
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Transporte Aéreo nacional - Atraso de voo - Autor que
pretende indenização em razão de atraso de voo nacional
acarretando a chegada ao destino após 16 horas do
inicialmente contratado. Sentença de improcedência - Pleito
recursal do autor Dano moral Ocorrência Manutenção
da Aeronave inserido no próprio risco da atividade
desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o
que não afasta a responsabilidade dos fornecedores de
serviços
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, em
consonância com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
Sucumbência invertida
Sentença
reformada Apelo Provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls.
178/183), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação de indenização por
danos morais movida por Pablo Luiz Santos de Santana em face de Gol Linhas
Aéreas Inteligentes S.A, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito, nos
termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como em honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor atualizado
atribuído à causa.
Inconformado, apela o autor. Postula a concessão de gratuidade.
Alega em apertada síntese que a companhia aérea Apelada transformou a viagem da
parte apelante em um verdadeiro pesadelo, o que culminou com a chegada ao destino
com mais de 16 horas de atraso em relação ao originalmente contratado, fatos que
afloraram sentimentos de angústia, desespero e frustração e não mero aborrecimento
conforme disposto na sentença recorrida.
Além dos danos evidentemente sofridos, ao celebrar contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010673-31.2020.8.26.0003 -Voto no 22345 IM
3
prestação de serviço de transporte aéreo, a companhia aérea assumiu, para com a
parte apelante, a obrigação de transportá-la, bem como suas bagagens, do local de
origem ao local de destino, nos limites da data, horário e condições acordados no
momento da compra da passagem aérea. A obrigação assumida pela parte apelada ao
celebrar o contrato de transporte se enquadra, portanto, dentro da modalidade de
Obrigação de Resultado. Pede o provimento do apelo.
Foram ofertadas as contrarrazões ao recurso (fls.209/219).
É o relatório.
Voto.
A apelação merece provimento.
Diante dos documentos de fls. 200/206, concedo a gratuidade ao
apelante.
Analisando os autos digitais, verifica-se que o autor, conforme
narrou em sua exordial, no dia do seu voo (17/08/2019
20h30), dirigiu-se ao
aeroporto de Brasília com a devida antecedência para realizar os procedimentos de
praxe para o embarque. Contudo, de forma negativamente surpreendente foi
informado pelos funcionários da Apelada que seu voo havia sido cancelado. Foi
realocado para um novo voo para 18/08/2019 (13:05), chegando ao Rio de Janeiro às
14:50hs, com 16 horas de atraso do originalmente contratado.
Como ressabido, há responsabilidade de natureza objetiva quando
demonstrado o dano e o nexo causal. O dever de reparar o dano somente pode ser
afastado quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, ou a
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que evidentemente não é o caso, pois
a própria apelante reconhece a necessidade de manutenção não programada da
aeronave.
Nessa lente, os acontecimentos narrados pela empresa para tentar se
eximir da responsabilidade de indenizar situa-se no campo do fortuito interno, pelo
qual a empresa aérea deve responder. Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo
internacional. Cancelamentos sucessivos de voo em razão de alteração
da malha aérea que culminaram com atraso de 24 horas para chegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010673-31.2020.8.26.0003 -Voto no 22345 IM
4
ao destino. Passageiro privado de acesso à sua bagagem, o que
impossibilitou a troca de roupa e a utilização de seus objetos de higiene
pessoal. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a
companhia aérea ré a pagar a quantia de R$ 15.000,00 em favor do
passageiro. Requerida condenada ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
Apelo da empresa ré pugnado pela reforma da r. decisão. Sem razão.
Alteração da malha aérea. Fortuito interno. Responsabilidade da
companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a
fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos
passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à
sua atividade. Sucessivos atrasos nos voos totalizando 24 horas. Ré que
não colacionou ao feito nenhum início de prova escrita demostrando
suas alegações. Passageiro privado do acesso à sua bagagem, o que
impossibilitou a troca de roupa e a utilização de seus objetos de higiene
pessoal. Danos morais aqui in re ipsa. Não se pode perder de vista que,
além do viés compensatório, a indenização por dano moral também
tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente
contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis
falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório que se mostra
adequado ao caso concreto. Honorários recursais fixados. Apelo
desprovido (TJ/SP
20a Câmara de Direito Privado, AC
1020318-51.2018.8.26.0003, rel. Roberto Maia, j.03.06.2019) (nosso
grifo).
Vem a talhe a chamada Teoria do Risco Profissional que está
lastreada na obrigação de suportar os danos causados como inerentes aos riscos de
suas condutas, independentemente da aferição do elemento subjetivo para a
caracterização da responsabilidade civil, quanto ao exercício das atividades
empresariais e a disponibilização de produtos e/ou serviços aos consumidores; em
outras palavras, a atividade desenvolvida pela empresa de transporte aéreo pode vir a
gerar dano ou risco de dano aos direitos de personalidade, sendo fonte de
responsabilidade civil objetiva, em consonância com o parágrafo único do artigo 927
do Código Civil:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para
os direitos de outrem”.
Além disso, a responsabilidade objetiva também se alberga no
artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010673-31.2020.8.26.0003 -Voto no 22345 IM
5
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Nessa esteira, Nelson Nery Júnior leciona:
“Fundada na teoria do risco da atividade, a responsabilidade objetiva
do CDC não é compatível com as causas de exclusão do dever de
indenizar derivadas da culpa. O caso fortuito ou a força maior não
excluem a culpa do agente, que é irrelevante para a fixação do dever
de indenizar no CDC”(Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual civil extravagante em vigor, 4a Edição, São
Paulo, Revista dos Tribunais, 1999, p. 1811).
Além do mais, o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça
entende a possibilidade de condenação em danos morais por atraso de voo. Nesse
sentido: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano
moral presumido em certas situações, como em caso de cadastro indevido no
registro de inadimplentes, responsabilidade bancária, atraso de voos, diploma sem
reconhecimento, entre outros (...)" (STJ, 2a T., AgRg no AREsp 728.154/RS (nosso
grifo).
O aborrecimento causado não pode ser considerado normal na vida
em sociedade, sendo que uma viagem frustrada faz com que a pessoa nesse molde,
tenha que agir para se defender, como ocorreu no caso vertente, de modo que não se
trata de mero aborrecimento, sendo certo que o atraso superior a quatro horas
constitui falha no transporte aéreo contratado e colima em dano moral in re ipsa, em
virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
Conscientes de que se trata de uma questão desafiadora elevar o
nível de proteção aos consumidores, a harmonização entre o capital e os direitos do
consumidor é uma exigência para a civilidade, que esbarra na resistência injustificada
de alguns em ampliar a proteção do consumidor. Há de se ter em mente que não há
economia forte com o consumidor fragilizado, e esse deve ser o entendimento dos
novos tempos, merecendo lembrado as palavras do Ministro Luiz Edson Fachin: a
que serve e a quem serve o direito.
As vicissitudes balizam questões que precisam ser faceadas a fim
de acompanhar o processo de mutação dos anseios da sociedade a não permitir que
os revezes sejam suportados somente pelos consumidores, uma vez que as lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010673-31.2020.8.26.0003 -Voto no 22345 IM
6
havidas do risco de oferecer produtos e serviços, desaguam na imputação do dever de
reparar o dano quando existente. Nesse sentido, a lição de Cândido Rangel
Dinamarco:
“assinalando que a grande e legítima liberdade que o juiz tem ao
julgar é liberdade de remontar aos valores da sociedade, captá-los
e compreendê-los com sensibilidade e com mais autêntica
fidelidade a um universo axiológico que não é necessariamente o
seu. Agindo dessa maneira, o juiz coloca-se como válido canal de
comunicação entre os valores vigentes na sociedade e os casos
concretos em que atua. Isso não é criar normas, mas revelá-las de
modo inteligente, sabido que a lei não é a fonte única e exclusiva
do direito, mas também os princípios gerais de direito”
(Instituições de Direito Processual Civil. v. I., 4a ed., São Paulo:
Malheiros, 2004, p.135).
Assim, presente o dever de indenizar o autor pelos danos sofridos.
Sabe-se, no mais, que a indenização por danos morais não pode ser exagerada no
sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser fixada em
valor irrisório e insuficiente aos fins a que se destina, que é o de punir a ré, evitando
e desencorajando futuros equívocos, e servir como indenização pelos dissabores
experimentados.
A ausência de legislação específica torna complexa a fixação do
quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem o julgador a orientar-
se por critérios como o da intensidade do sofrimento, da gravidade da ofensa e do
grau da responsabilidade.
No que pertine à fixação do quantum indenizatório, observa-se que
o dano moral não encontra na legislação parâmetro para sua fixação, competindo o
seu arbitramento ao magistrado, que “deverá fazê-lo de modo impositivo, levando
em conta o binômio 'possibilidades do lesante condições do lesado', cotejando
sempre com as particularidades circunstanciais do fato danoso, tudo com o objetivo
de alcançar: a) um valor adequado ao lesado, pelo vexame, ou pelo
constrangimento experimentado; b) uma compensação razoável e equitativa não
para apagar os efeitos da lesão, mas para reparar os danos, sendo certo que não se
deve cogitar de mensuração do sofrimento, ou da prova da dor, exatamente porque
esses sentimentos estão ínsitos no espírito humano” (Humberto Theodoro Júnior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010673-31.2020.8.26.0003 -Voto no 22345 IM
7
Dano Moral, 7a ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p.55) (nosso grifo).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina
da dupla função na indenização do dano moral, que deve ter cunho compensatório e
penalizante. Dentre os muitos julgados que transcorrem sobre o tema, destaca-se o
REsp. no 318379-MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que asseverou em
seu voto, in verbis: “(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e,
assim, causar enriquecimento indevido à parte. É preciso que o prejuízo da vítima seja
aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o
máximo possível do justo” (nosso grifo).
No caso dos autos, há que se considerar que o autor chegou ao
destino final com 16 horas de atraso, por culpa da empresa ré (fortuito interno)
reconhecida a ocorrência de angústia e frustração, o tempo de espera e incerteza, o
que extrapola, em muito, o mero aborrecimento e não pode ser considerado normal
na vida em sociedade, porquanto isso concederia as empresas aéreas um salvo
conduto para que possam errar à vontade. Nessa cadência, a condenação deverá
assumir caráter pedagógico à empresa de transporte aéreo ré, sem incidir no
enriquecimento sem causa do autor.
Verificados os danos, consoante o princípio da lógica do razoável,
a verba indenizatória deve ser arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido
conforme a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
desde o arbitramento, com juros de mora contados da citação, eis que tal quantia se
mostra em consonância com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo de desestimulo à empresa de transporte aéreo ré e compensatório ao autor,
observando-se as condições sociais e econômicas das partes litigantes, a conformação
dos fatos e a natureza do dano, de forma a não haver locupletamento indevido de
uma parte e empobrecimento da outra.
Consigne-se, nesse passo, que a quantia aqui indicada não pode ser
considerada insignificante ou excessiva, situando-se em patamar condizente com os
fatos específicos do caso em testilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010673-31.2020.8.26.0003 -Voto no 22345 IM
8
Nessa senda, a r. sentença merece reforma nos termos
supramencionados. Em razão do aqui decidido, havendo o acolhimento integral dos
pleitos formulados pelo autor na demanda, invertidas as verbas sucumbenciais que
ficam a cargo exclusivo da ré.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator